Tribunal: TJES
Processo: 5029611-03.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029611-03.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros
RECORRIDO: JOSE LUCAS SALDANHA VELOSO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FASE EXECUTÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por JOSÉ LUCAS SALDANHA VELOSO em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA e META SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, na qual expõe que possuía conta na rede social ‘’Instagram’’, administrada pela parte requerida, cujo nome de perfil era @lsaldanhaa. Que no dia 12/10/2023, foi informado que a sua página estava anunciando itens para venda, causando-lhe estranhamento por não ser uma atividade compatível com o seu padrão de utilização da rede. Ciente de que a conta havia sido invadida, buscou meios junto à plataforma para reavê-la, não obtendo êxito. Esclarece ainda, que o perfil hackeado tem sido usado para atividades que indicam tentativa de fraude, golpes e estelionato, tudo sob o nome do requerente. Diante disso, pleiteia, liminarmente, que as rés providenciem a recuperação de sua conta/usuário, no mérito, que seja realizado o pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.”.
2. A decisão objurgada rejeitou os Embargos à Execução interpostos pela requerida.
3. Através de recurso inominado, a ré pleiteia no mérito, a reforma da decisão que rejeitou os Embargos à Execução. Já em contrarrazões, a parte autora pleiteia o não conhecimento do recurso interposto em razão de intempestividade.
4. Em análise aos autos, a parte requerida, ora recorrente, interpôs o Recurso Inominado em face da decisão que rejeitou os Embargos à Execução. Ocorre que, anteriormente, havia interposto, contra a mesma decisão, Embargos de Declaratórios, Id. 10963720, que não foram conhecidos pelo Juízo de piso, na Decisão de id. 10963725, por entender que não estavam caracterizadas as hipóteses permissivas. Nesse sentido, o entendimento do STF acerca do tema, é de que nos casos em que os Embargos Declaratórios são manifestamente incabíveis, eles não possuem o condão de interromper o prazo recursal: “[...] 2. Os embargos de declaração não conhecidos na origem, por serem considerados manifestamente inadmissíveis ou incabíveis, não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Corte. [...] (STF - ARE 1371051 ED-AGR-ED/DF, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de julgamento: 21/06/2022, Tribunal pleno, Data de publicação 21/06/2022)”. Entendimento este que é reiterado, tendo em vista a fundamentação das contrarrazões apresentada pela parte recorrida, vide (STF- ARE: 1354695 SP 2046146-75.2017.8.26.0000, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 21/02/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/03/2022)”. Tendo em vista tais posicionamentos deve ser desconsiderada a certidão de ID 10963734, uma vez que o recurso é intempestivo.
7. Da conclusão. RECURSO NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE.
8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)